Tribunal: TJDFT
Processo: 0810573-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE NULIDADE E DE PERDA DO OBJETO. REJEITADAS. AÇÃO DE REGRESSO. REEMBOLSO DE VALORES PARA O CONSUMIDOR. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 8.678,90 a título de danos materiais. Em seu recurso aduz preliminar de nulidade da sentença proferida por ocasião dos embargos de declaração, visto que carece de fundamentação adequada, utilizando argumentos genéricos. No mérito, relembra que se trata de ação de regresso face a condenação da parte ora requerente perante o consumidor em processo diverso, no valor total de R$ 17.357,81 (somatório dos danos materiais e danos morais). Assim, defende que na ação de regresso não há que se falar em divisão equitativa do prejuízo do consumidor por suposta solidariedade entre os devedores. Isso porque a parte ré/recorrida é quem, de fato, recebeu e reteve a integralidade dos valores pagos pelo consumidor, de modo que possui responsabilidade integral pelos prejuízos do consumidor, no valor de R$ 17.357,81, corresponde ao total atualizado adimplido pela parte autora/recorrente em favor do consumidor para cumprimento da sentença naquele outro processo. Ainda, assinala que a manutenção da sentença configura enriquecimento ilícito da parte ré, que reteve a integralidade dos valores do consumidor, não sendo razoável arcar com apenas metade do valor da condenação. Enfim, a parte autora assinala que prestou todo o suporte para o consumidor, sendo que a ausência de reembolso foi decorrente de culpa exclusiva da parte ré. Subsidiariamente, requer que eventual divisão entre as empresas dos valores pagos para o consumidor fique limitado ao montante relativo à condenação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a nulidade da sentença que apreciou os embargos de declaração.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar, em ação de regresso, o valor devido por cada empresa face a condenação ao pagamento de danos materiais e morais para o consumidor.
III. Razões de decidir
5. Cabe ao julgador elencar na sentença a fundamentação para elucidar a sua conclusão. Na hipótese, foi esclarecido que não foram identificados vícios na sentença embargada, a justificar a sua rejeição. Portanto, não se constata a alegada nulidade, cabendo à parte apresentar eventual discordância em face da sentença pela via recursal, o que foi efetuado pela parte autora. Preliminar de nulidade rejeitada.
6. Não prospera a preliminar de perda do objeto suscitada em contrarrazões sob o fundamento de que a parte ré já cumpriu a condenação fixada na sentença. Isso porque a pretensão recursal é para majorar o valor daquela condenação, de modo que o pagamento do montante indicado na sentença não acarreta a perda do objeto. Preliminar rejeitada.
7. Por ocasião do PJe no 0700264-87.2022.8.07.0016 a parte ora requerente foi condenada ao pagamento de danos materiais e morais face a ausência de reembolso para o consumidor dos valores adquiridos a título de ingressos para parques na cidade de Orlando/Flórida e que não foram usufruídos em decorrência da pandemia de Covid. Assim, nos presentes autos pleiteia em ação de regresso o ressarcimento do valor total da condenação adimplida em favor do consumidor (R$ 17.357,81, sendo R$ 14.175,05 a título de danos materiais e R$ 3.182,76 pelos danos morais). Para tanto, argumenta que envidou todos os esforços para o ressarcimento dos valores para o consumidor, sendo a culpa exclusiva da parte ré, que reteve os valores e não efetuou o reembolso devido para o consumidor.
8. Constata-se que a empresa autora/recorrente atuou como mera intermediadora para a emissão dos ingressos para os parques da Disney e Universal, sendo o valor adimplido pelo consumidor diretamente em favor da empresa ré/recorrida. Ainda, os documentos demonstram que a empresa ré/recorrida autorizou o cancelamento dos ingressos, se comprometendo a efetuar o reembolso para o consumidor, conforme devidamente comprovado no ID 74478478, pág. 8, quando a empresa ré afirmou que poderia ser efetuado o “cancelamento dos ingressos sem ônus e solicitar o reembolso”, mediante a dedução de apenas R$ 50,00 a título de taxa de administração. Contudo, após o consumidor preencher o termo para cancelamento dos ingressos a empresa ré não efetuou o reembolso pactuado.
9. Diante dos fatos, é possível apurar na presente ação de regresso a responsabilidade integral da empresa ré/recorrida pelos danos ocasionados ao consumidor, visto que recebeu os valores da venda dos ingressos e deixou de efetuar o reembolso, não obstante a promessa de que efetuaria a sua adequada devolução (com a retenção apenas de uma pequena taxa administrativa de R$ 50,00). Por outro lado, a empresa autora/recorrente envidou todos os esforços junto à ré/recorrida para que efetuasse o reembolso adequado para o consumidor, desde antes do ajuizamento da ação judicial pelo cliente, além de alertar a parte ré quando da interposição da demanda judicial e necessidade de solução urgente do pedido de reembolso. Assim, constata-se a culpa exclusiva da parte ré pelos danos ocasionados, que resultaram na condenação no valor atualizado de R$ 17.357,81, devendo ressarcir na integralidade os valores adimplidos perante o consumidor pela parte autora/recorrente.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO. Sentença reformada para majorar o valor da condenação de R$ 8.678,90 para R$ 17.357,81 (dezessete mil, trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos). Sem custas e honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
11. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.